Tribunal: TJPA
Processo: 0005544-33.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10113 - Flora
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005544-33.2010.8.14.0040

APELANTE: MADEIREIRA VALE DO RIO VERDE LTDA - ME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL OCASIONADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADA.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA, RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO
ANTE E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL AO MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE. AFRONTA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - In casu as provas produzidas nos autos não deixam dúvida sobre a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ambiental ocasionado, por força da

autuação fiscal sofrida pela apelante, que exerce atividade econômica no ramo madeireiro, posto que encontrado em seu estoque armazenado em depósito 35,000 m3 (trinta e cinco metros cúbicos) de madeira serrada da espécie castanha, proibida de armazenamento, ensejando assim o descumprimento das normas ambientais e a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ambiental ocasionado, o que foi comprovado por
comunicado de crime do (ID- 1025969 - Pág. 11); auto de infração (ID- 1025969 - Pág. 12); Termo de Apreensão (ID- 1025969 - Pág. 13), relação dos envolvidos na infração ambiental (ID- 1025969 - Pág. 15) e confissão da própria apelante, que apresentou projeto de recuperação de área degradada (ID- 1025972 - Pág. 5) e asseverou em audiência que já havia realizado o reflorestamento da área, o que não logrou êxito em comprovar, por conseguinte, há prova suficiente da responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ambiental ocasionado no exercício de sua atividade econômica, o que afasta a existência de nulidade, por força do disposto no art. 282, §1.º, do CPC (princípio
pas de nullite sans grief)
;

2 -
Nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental que obriga o agente em relação a todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, seja em relação a obrigação de fazer relativa ao restabelecimento do
status quo
antes do meio ambiente, como também de indenizar os prejuízo ocasionados, e a condenação da apelante ao

reflorestamento da área específica consignada no auto de infração, com a fiscalização do ICMBIO, no prazo de 02 anos para conclusão, e a multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revestidos por violação da obrigação imposta, e a pagar dano moral coletivo ao meio ambiente no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
revestido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7347/85, é proporcional e razoável, pois condizente com a transgressão constatada e, em tese, é hábil a reparar ou amenizar o dano ocasionado, não enseja enriquecimento ilícito, como também cumpre o caráter pedagógico da medida de coibir novas práticas no exercício da sua atividade econômica, por ser proporcional a capacidade financeira da transgressora. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de de Plenário Virtual realizada no período de 11.12.2023 até 18.12.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MADEIREIRA VALE DO RIO VERDE LTDA
contra a sentença proferida nos autos a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

que julgou procedente o pedido da inicial e condenou a apelante, nos seguintes termos:
“1)
Condenar a requerida ao reflorestamento da área especificada no auto de infração acostado aos autos, sob a fiscalização do ICMBIO. Para tanto, assinalo o prazo de 2 (dois anos) para a conclusão do ato, sob pena de multa fixa no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela violação da obrigação ora imposta; 2) Condenar o requerido ao pagamento de dano moral coletivo ao meio ambiente no importe de R$ 50.000.00 (cinquenta mil
reais),
devendo ser revestido ao Fundo Estadual tios D« Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7347/85.3) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais.”

A apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado sua manifestação sobre o documento carreado aos autos no ID-
1025975 - Pág. 21/27, em afronta ao disposto no art. 437, §1.º, do CPC, o que acarretaria afronta ao contraditório e ampla defesa, ensejando a nulidade do processo a partir da omissão de sua intimação.

Arguição de preclusão do direito do Ministério Público se manifestar, posto que após ser intimado requereu que fosse certificada tempestividade da contestação, para depois apresentar sua manifestação, por conseguinte, não teria se manifestado em momento oportuno e teria precluído seu direito de se manifestar.

Diz que o Ministério Público não carreou aos autos nenhuma perícia técnica indicando quais os impactos ambientais suportados pela atitude da requerida, pois somente teria anexado documentos que descrevem a área que se encontra degradada, sem estudo minucioso do que ocasionou a degradação constatada, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Afirma que seria necessário estudo técnico que somente o reflorestamento não foi suficiente neste caso, pois não foi apresentada prova que a restauração se tornou impossível de recuperar e quais os danos ocorridos, que ensejaram uma indenização tão exorbitante e não haveria prova do fato constitutivo do direito do apelado, ensejando a improcedência da condenação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Sustenta que tendo ocorrido o reflorestamento da área maior que a afetada, não teria sido observado o disposto no art. 944, parágrafo único, do CC, pois o arbitramento foi excessivo e desproporcional, e a condenação deveria ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00.

Defende que procedeu o reflorestamento determinado e teria comprovado isso com os documentos juntados às fls. 36/54, correspondente ao projeto de recuperação de área degradada por meio de sistema agroflorestal do PA Carlos Fonseca, e que a área rural não lhe pertence e possui proprietários diversos, onde os mesmos não procederam com o cultivo das mudas de árvores que haviam sido plantadas e não teria mais responsabilidade por decurso de tempo, e que os próprios proprietários podem impedir tal determinação judicial.

Requer assim seja conhecida a apelação e provida, para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença, ou, reformar a sentença julgando improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
1025978 - Pág. 01/08.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo reconhecimento que não houve intimação do apelado para se manifestar sobre o documento produzido pelo Município de Parauapebas, e deve ser deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, e que o processo seja devolvido ao 1.º grau para prosseguimento com a sua intimação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Em relação da arguição preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não pode prosperar, pois não encontra respaldo nas provas dos autos, tendo em vista que as provas existentes são suficientes para a procedência do pedido formulado na da ação civil pública, inobstante a ausência de manifestação sobre o documento produzido, pois tal fato não ocasionou qualquer prejuízo a apelante, consoante demonstrado na apreciação do mérito abaixo. Vejamos.

Consta da inicial da ação civil pública que o fundamento da mesma encontra-se baseado na autuação fiscal sofrida pela apelante, que exerce atividade econômica no ramo madeireiro, posto que encontrado em seus estoque armazenado em depósito 35,000 m3 (trinta e cinco metros cúbicos) de madeira serrada da espécie castanha, proibida de armazenamento, ensejando assim o descumprimento das normas ambientais, ensejando assim a existência de obrigação de ressarcimento civil objetiva da apelante pelos danos ocasionados.

Inobstante os fundamentos apresentados no arrazoado, verifico que não há impugnação direta dos fatos ocorridos relativos a autuação ambiental sofrida e correspondente ilicitude cometida.

Ao contrário, a apelante sustentou por seu procurador que teria cumprido com o reflorestamento da área degradada,
ensejando assim o requerimento do Ministério Público que fosse comprovado o reflorestamento realizado,
conforme se verifica do Termo da Audiência realizada em 19.02.2013, consoante consta do ID-
1025974 - Pág. 01
.

Daí porque, a apelante protocolou a petição do ID- 1025975 - Pág. 1, para juntada dos documentos que supostamente comprovariam a realização do reflorestamento consubstanciados nas fotos, que supostamente seriam da área reflorestada (ID- 1025975 - Pág. 02/06), e o Ministério Público requereu fosse verificado se a área das fotos seria a reflorestada, posto que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovação do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Neste diapasão, resta evidente que houve comprovação do fato constitutivo do direito a responsabilização objetiva da apelante, face o evidente ilícito cometido, o dano ambiental ocorrido e o nexo causal entre ambos, sendo as provas suficientes para a condenação proferida, face as provas do fato constitutivo do direito,
na forma do art. 333, incisos I (art. 373, incisos I, do CPC).

Neste sentido, caberia a
apelante comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, por cumprimento da obrigação de reflorestamento que foi asseverada na audiência, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, incisos II, do CPC/15).

Isto porque, a prova produzida pela apelante é evidentemente insuficiente para tal finalidade, eis que se trata de fotos desacompanhadas de qualquer indicação do local e data em que foram tiradas, como também a imagem não contém indicação de reflorestamento da área, por se tratar de área de pastagem, por conseguinte, inábil a comprovar o reflorestamento alegado, posto que contém apenas imagem de mudas não plantada, conforme se verifica da foto do ID-
1025975 - Pág. 3
.

Nestas circunstâncias, o documento produzido pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Parauapebas constante do ID-
1025975 - Pág. 22/27, não tinha o condão de comprovar a responsabilidade objetiva da apelada pelo dano ambiental, pois essa já se encontrava comprovada, conforme se verifica das provas dos autos (comunicado de crime do ID- 1025969 - Pág. 11, auto de infração do ID- 1025969 - Pág. 12, Termo de Apreensão do ID- 1025969 - Pág. 13, relação dos envolvidos na infração ambiental constante do ID- 1025969 - Pág. 15, e confissão da própria apelante, que apresentou projeto de recuperação da área degradada constante do ID- 1025972 - Pág. 5), mas sim a modificação da situação constatada pela prova apresentada pela apelante, com o cumprimento do projeto, o que não ocorreu, posto que a conclusão do laudo foi que:

“Destarte, perante o exposto e após levantamento in loco. observa-se que a área localizada no assentamento Carlos Fonseca lote 02. bem como a área de localização das coordenadas geográficas não apresentam evidências do cumprimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD), visto que nas áreas vistoriadas possuem características predominantes de pastagem.”

Assim, o fato de não ter sido
oportunizado manifestação do apelante sobre o documento do ID-
1025975 - Pág. 21/27 e a suposta existência de preclusão do direito do Ministério Público se manifestar, em nada beneficiam a apelante, pois em nada alterariam o resultado da demanda, face as provas existentes nos autos, sendo aplicável a espécie o disposto no art. 282, §1.º, do CPC (princípio
pas de nullite sans grief)
.

Por final, a condenação da apelante ao reflorestamento da área específica consignada no auto de infração, com a fiscalização do ICMBIO, no prazo de 02 anos para conclusão, e a multa fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revestidos por violação da obrigação imposta, e a pagar dano moral coletivo ao meio ambiente no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
revestido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7347/85, é proporcional e razoável, pois condizente com a transgressão constatada e, em tese, é hábil a reparar ou amenizar o dano ocasionado, não enseja enriquecimento ilícito, como também cumpre o caráter pedagógico da medida de coibir novas práticas no exercício da sua atividade econômica, por ser proporcional a capacidade financeira da transgressora.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023